Tribunal: TJDFT
Processo: 0744983-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744983-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Embora a Defesa mencione ao final da peça inicial o pedido de antecipação da tutela, não apresenta argumentos, tampouco aponta em que consistiria a antecipação pretendida (ID 52603280 - Pág. 13). Ademais, não há sequer previsão legal de liminar em revisão criminal. Assim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 20 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator